Tribunal: STF
Processo: AP 1085
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANESSA ROLIM VIERIA à decisão que, por mim proferida em 2/12/2025, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela ora recorrente.
A Defesa da recorrente alega, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, relativamente à preservação de sua meação nos bens constritos:

“A decisão embargada analisou diversos aspectos relativos à comunicabilidade dos bens e à finalidade das medidas cautelares, mas deixou de se manifestar especificamente sobre se a constrição judicial deve recair somente sobre a parte ideal pertencente ao réu ou se alcança também a meação da Embargante, terceira de boa-fé.”

Ao final, requereu (eDoc.297):

a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada;
b) que Vossa Excelência esclareça se a constrição recai apenas sobre a parte ideal pertencente ao réu condenado ou se alcança, também, a meação da Embargante, com a devida fundamentação.
É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências no ato decisório impugnado.
Assim, os Embargos de Declaração opostos por VANESSA ROLIM VIEIRA possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente